Tribunal: TJBA
Processo: 8092914-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092914-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILVINA DOS SANTOS BARBOSA NETA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. EDITAL 01/2019. ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CERTAMISTA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou a permanência da autora no certame municipal, regido pelo edital nº 01/2019, na lista de ampla concorrência. O recorrente sustenta que a desclassificação da apelada pelo critério de heteroidentificação impossibilita sua manutenção no concurso, conforme disposição editalícia.

2. O edital prevê que os candidatos negros também concorrem às vagas de ampla concorrência (itens 6.3 e 6.6.2), o que garante a manutenção da apelada no certame.

3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a descaracterização da autodeclaração pela comissão de heteroidentificação não implica em exclusão do certame, permitindo que o candidato dispute as vagas da ampla concorrência.

4. A decisão judicial não interfere na discricionariedade da Administração Pública, mas realiza o controle de legalidade do ato administrativo, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Apelo desprovido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação cível nº. 8092914-94.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado,
MARIA SILVINA DOS SANTOS BARBOSA NETA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões a seguir expendidas.